Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE DELITOS NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A 1a FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE MANTIDA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO APONTADA JÁ UTILIZADA PARA OS ANTECEDENTES. INDICADO NOVO DECRETO CONDENATÓRIO PARA ESSE FIM. MULTIRREINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE MÚLTIPLAS RECIDIVAS NO HISTÓRICO PENAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A EXASPERAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) NA PENA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL MANTIDO. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando o réu foi reconhecido em juízo por quatro das seis vítimas com segurança como o autor dos crimes, o que foi corroborado pela confissão espontânea do réu e pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando a fundamentação utilizada para esse fim mostra-se idônea.
4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
5. Presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), permite-se o deslocamento de uma delas (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra (uso de arma de fogo) como causa configuradora do tipo circunstanciado.
6. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
7. Deve-se apontar condenação distinta da que foi utilizada na sentença para fins de configuração da agravante da reincidência, quando já foi utilizada para os antecedentes, sob pena de bis in idem.
8. Inviável o afastamento da multirreincidência quando o réu apresenta, em sua folha penal, múltiplas recidivas.
9. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos) no caso de réu confesso e multirreincidente. Precedentes.
10. O réu e o seu comparsa, mediante uma só ação, subtraíram, com emprego de arma de fogo, seis patrimônios distintos. Nesse quadro, não há falar em crime único, mas sim em concurso formal (art. 70, caput, do CP).
11. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena superior a 8 (oito) anos de reclusão aplicada ao apelante que é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.
12. Recurso conhecido e desprovido.